Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Estando a distribuição e a responsabilidade pelos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado, a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada material, sendo inviável a sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento desprovido.